Tribunal: STF
Processo: RE 89366
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
LOCAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSAO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO.
LOCAÇÃO NÃO REGIDA PELO DECRETO N. 24.150, DE 20.04.34, E VIGENDO
POR PRAZO INDETERMINADO. DIREITO NÃO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELO
DISSIDIO, POREM NÃO PROVIDO.